Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715195-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO FUJIMOTO, SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO AGRAVADO: JOSE PERDIZ DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO FUJIMOTO e OUTROS contra decisão da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial que, nos autos do processo n. 0740575-44.2017.8.07.0001, movido por JOSÉ PERDIZ DE JESUS, rejeitou a impugnação à penhora. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 35270878). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator